Tribunal: TJES
Processo: 5001516-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
AGRAVADO: JOSE RENATO CASAGRANDE
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________
RELATÓRIO
___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
, preclaro Parlamentar atuante na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo/ES, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, Sr.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
, deferiu os pleitos prévios formulados para determinar que o agravante retire de suas redes sociais as publicações mencionadas na inicial e aditamentos, em razão do evidente dano à imagem do demandante; indevida imputação de crime e em razão da prática de atos injuriosos.

Aduz o agravante, em síntese, que no exercício das atribuições inerentes a seu mandato tem o dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, conforme os ditames contidos no art. 56 da Constituição Estadual, e fora com base neste dever obrigatório que norteou suas publicações, ainda que de forma desfavorável ao agravado.

Ressalta, ainda, que suas manifestações são invioláveis, tratando-se de imunidade prevista por simetria na Constituição Estadual (art. 51), de maneira que almeja a imediata reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada, cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo.

Contra-argumentos apresentados.

Eis o relatório.

______________________
VOTO - MÉRITO
_______________________

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO
, preclaro Parlamentar atuante na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo/ES, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, Sr.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
, deferiu os pleitos prévios formulados para determinar que o agravante retire de suas redes sociais as publicações mencionadas na inicial e aditamentos, em razão do evidente dano à imagem do demandante; indevida imputação de crime e em razão da prática de atos injuriosos.

Aduz o agravante, em síntese, que no exercício das atribuições inerentes a seu mandato tem o dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, conforme os ditames contidos no art. 56 da Constituição Estadual, e fora com base neste dever obrigatório que norteou suas publicações, ainda que de forma desfavorável ao agravado.

Ressalta, ainda, que suas manifestações são invioláveis, tratando-se de imunidade prevista por simetria na Constituição Estadual (art. 51), de maneira que almeja a imediata reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Efetivando o estudo dos autos – e mesmo diante das respeitáveis alegações recorrentes, não vejo motivos para alteração/suspensão da decisão objurgada.

Como sabemos, a imunidade parlamentar possui amparo Constitucional, advém do Estatuto dos Congressistas, e tem mesmo como principal objetivo garantir o livre exercício da função pública do respectivo agente, para que não sejam cerceados atos e pensamentos do parlamentar detentor do mandato.

Ocorre que
a referida imunidade não é invariável e irrestrita, muito pelo contrário, encontra limites na própria ordem Constitucional, de maneira que as manifestações sem correlação efetiva com o verdadeiro múnus público não são abarcadas pela inviolabilidade, e me parece ser este o caso dos autos.

Já destacou o insigne
MIN. LUIZ FUX
, eleito Presidente da Corte Suprema do País, que

“A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar,
ratione muneris
, impõe contornos à imunidade material, nos limites estritamente necessários à defesa do mandato contra o arbítrio, à luz do princípio republicano que norteia a CF. A imunidade parlamentar material, estabelecida para fins de proteção republicana ao livre exercício do mandato, não confere aos parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação, com o fim de desqualificar ou imputar fato desonroso à reputação de terceiros. Consectariamente, cuidando-se de manifestação veiculada por meio de ampla divulgação (rede social), destituída, ao menos numa análise prelibatória, de relação intrínseca com o livre exercício da função parlamentar, deve ser afastada a incidência da imunidade prevista no art. 53 da CF”.
[
Pet 5.705
].

Também naquela Corte Suprema, com juridicidade, ressaltou o
MIN. MARCO AURÉLIO
, que
“O Parlamento é o local por excelência para o livre mercado de ideias – não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Ninguém pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discursos de ódio, violência e discriminação
. [
PET 7.174
, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 10-3-2020].

In casu
, entendo que as publicações mencionadas na ação originária, de autoria do agravante, e contidas em suas redes sociais, não denotam ou não denotaram o espírito de controle ou fiscalização de outro Poder, mas se projetam ou se projetaram de forma veemente para tão somente atingir a imagem do Governador do Estado, inclusive imputando-lhe o cometimento de crime e atos de improbidade sem que sequer tenham sido empregados os mecanismos de investigação adequados para tanto, e o direito fundamental da parte contrária não pode valer tão pouco.

Assim,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR QUE NÃO SE ENQUADRA ESPECIFICAMENTE PARA FINS DE EXERCÍCIO DO MANDATO – IMUNIDADE PARLAMENTAR QUE NÃO SE APLICA EM TODO E QUALQUER CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A imunidade parlamentar possui amparo Constitucional, advém do Estatuto dos Congressistas, e tem como principal objetivo garantir o livre exercício da função pública do respectivo agente, para que não sejam cerceados atos e pensamentos do parlamentar na defesa do mandato.Referida imunidade, todavia, encontra limites na própria ordem Constitucional, de maneira que as manifestações sem correlação efetiva com o verdadeiro múnus público não são abarcadas pela inviolabilidade, como no caso dos autos.

2.
As publicações mencionadas na ação originária, de autoria do agravante e contidas em suas redes sociais, não denotam ou não denotaram o espírito de controle ou fiscalização de outro Poder, mas se projetam ou se projetaram de forma veemente para tão somente atingir a imagem do Governador do Estado, inclusive imputando-lhe o cometimento de crime e atos de improbidade sem que sequer tenham sido empregados os mecanismos de investigação adequados para tanto, e o direito fundamental da parte contrária não pode valer tão pouco.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR